Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-20.2017.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-20.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA CRISTINA SILVA - CPF: 829.797.741-20 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (APELADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Marilia Cristina Silva contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário, julgou improcedente o pedido de revisão das cláusulas contratuais, que alegava abusividade na aplicação da Tabela Price e nos juros incidentes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação da Tabela Price e a capitalização de juros no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo STJ reconhece a legalidade da Tabela Price, bem como a capitalização mensal de juros, desde que pactuada expressamente.
4. Não há comprovação de abusividade na cobrança de juros, sendo a Tabela Price um método amplamente utilizado para amortização de financiamentos, inclusive imobiliários.
5. O contrato em questão prevê a capitalização de juros de forma expressa, o que afasta a alegação de ilegalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "É legal a utilização da Tabela Price para amortização de dívidas em contratos de financiamento imobiliário, desde que pactuada expressamente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973827/RS; STJ, Súmula 539.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marilia Cristina Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário n. 0001039-20.2017.8.11.0110, ajuizada em face do
Banco Pan S.A. Sucessor por Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria
, julgou improcedentes

os pedidos iniciais, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais a Apelante,
pretende reforma do ato sentencial,
sustentando que celebrou financiamento de um imóvel, avaliado em R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), e com recursos próprios teria sido pago o valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), financiando o remanescente R$47.550,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), em 240 meses, tendo início a primeira parcela em 30/09/2021 e a última em 30/08/2031.

Afirma que o saldo remanescente vem aumentando mês a mês, acarretando em possível não amortização do valor.

Salienta que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização –, porém o saldo remanescente não está sendo amortizado, demonstrando que os juros do contrato estavam sendo cobrados de forma abusiva.

Assevera que as cláusulas do contrato são claras e objetivas quanto a cobrança das parcelas mensais, não havendo o que se falar em ausência de ilegalidade do uso da tabela PRICE, ou ainda de nulidade na cobrança, haja vista que está claramente comprovado nos autos a ilegalidade contratual, pois, de acordo com o princípio consumerista da transparência, as cláusulas contratuais precisam ser redigidas de forma clara, correta e precisa.

Salienta que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias.

Com essas considerações, requer, o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, declarar a nulidade da cobrança de juros abusivos nas parcelas mensais do financiamento, em decorrência da utilização da tabela PRICE.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id.
239167679
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Marilia Cristina Silva
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário n. 0001039-20.2017.8.11.0110, ajuizada em face do
Banco Pan S.A. Sucessor por Incorporação da Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria
, julgou improcedentes

os pedidos iniciais, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que,
partes entabularam contrato de
financiamento de um imóvel, avaliado em R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), e com recursos próprios teria sido pago o valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), financiando o remanescente R$47.550,00 (quarenta e sete mil e quinhentos e cinquenta reais), em 240 meses, tendo início a primeira parcela em 30/09/2021 e a última em 30/08/2031.

Alegando cobrança excessiva, o Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, para se utilizar tabela PRICE, sem que ocorra amortização do saldo devedor.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos iniciais, contra a qual a Apelante interpõe o presente Recurso de Apelação.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O Recorrido em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando ao simples pleito de reforma.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, a Apelante objetiva o provimento do Apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, declarar a nulidade da cobrança de juros abusivos nas parcelas mensais do financiamento, em decorrência da utilização da tabela PRICE.

Voltando os olhos aos autos, constato que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Superado esse ponto, passa-se a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price

no contrato de financiamento imobiliário em discussão.

A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

É cediço que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.

Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por

conseguinte, o uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, ao contrário do que a Apelante sustenta, levando em consideração o entendimento já consolidado do TJMT, não há que se falar em ilegalidade de eventual uso da tabela PRICE, por não haver qualquer nulidade nas cobranças da parte apelada.

Frisa-se, o Sistema Price é o sistema de amortização utilizado para parcelas FIXAS não havendo qualquer ilegalidade na sua utilização, vez que incide sobre o saldo devedor. Tanto é verdade que, o conceito de juros e o artigo 7º, do Decreto 22.626/33 – Lei de Usura determinam que os juros sejam calculados sobre o capital ou saldo devedor.

Nesse sentido é a Jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TABELA PRICE – VALIDADE –
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

(N.U 1028562-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024). Negritei.

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA –– CAPITALIZAÇÃO – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie. (N.U 1003542-22.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Sendo assim, não se verifica do presente contrato

discutido nos autos, a prática de capitalização ilegal de juros.

Frisa-se, como bem consignado pelo Juiz singular, os fatos puderam ser provados pelos documentos juntados aos autos e pelo próprio instrumento contratual, que prescindem a dilação probatória, haja vista nele conter todos os encargos, taxas, índice de correção monetária e métodos utilizados na operação entabulada.

Desse modo, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra
em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por
Marilia Cristina Silva
e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois a Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024